Tribunal: TJDFT
Processo: 0704263-12.2017.8.07.0020
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-08-19
Data de publicação: 2020-09-02

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXEQUENTE. TERCEIRO INTERESSADO. LEGITIMIDADE EXTRAORDINÁRIA DISJUNTIVA. PENHORA ROSTO DOS AUTOS. PLURALIDADE DE PENHORAS. CONCURSO DE CREDORES. ORDEM DE PREFERÊNCIA. ART. 908, §2o CPC. PENHORA ANTERIOR. PREVALÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Havendo pluralidade de penhoras sobre o mesmo crédito, observar-se-á a anterioridade para a distribuição dos créditos entre os concorrentes, nos termos do artigo 908, §2o do Código de Processo Civil.
2. No caso dos autos, em que pese a atuação como legitimada disjuntiva pela exequente no cumprimento de sentença, a solicitação de penhora no rosto dos autos efetuado pelo outro terceiro interessado foi prévia a sua habilitação como legitimada extraordinária.
3. Havendo habilitação prévia, não há que se falar em não conhecimento, eis que devidamente certifica nos autos que gerou a execução.
4. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida.